Tribunal: STJ
Processo: 1002548-25.2022.8.26.0514
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040761 - SP
(2025/0342404-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: OCIMAR POLLI
ADVOGADOS
: GUSTAVO FREDDI TOLEDO - SP418825
ANDRÉ TADEU DE PAULA LEITE DE BARROS - SP492404
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS PINTO RIBEIRO - SP107817
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
DÉBITO DECORRENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL
DE CONTAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE
DE
NOVO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL. ACÓRDÃO FUNDADO EM NORMAS DE
DIREITO
LOCAL.

DEVIDO

SÚMULA
280/STF.
PROCESSO
LEGAL
E
AMPLA
DEFESA
OBSERVADOS. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMNTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSAL.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
Documento eletrônico VDA54950570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d7f4b16-db96-4c4a-99c5-e8db77d16bb7

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A controvérsia gira em torno da validade da inscrição em
2.
dívida ativa de débito oriundo de decisão condenatória
definitiva do Tribunal de Contas Estadual, com eficácia de
título executivo extrajudicial, sem a instauração de novo
processo administrativo municipal.
O acórdão recorrido, com base em normas de direito local,
3.
reconheceu a regularidade da inscrição em dívida ativa e
afastou a necessidade de novo procedimento administrativo,
por se tratar de obrigação líquida, certa e exigível. Incidência da
Súmula 280/STF.
A conclusão de que o contraditório e a ampla defesa foram
4.
observados no processo administrativo perante o TCE decorre
da análise do conjunto fático-probatório dos autos, sendo
incabível sua revisão em sede de Recurso Especial. Aplicação
da Súmula 7/STJ.
A apresentação de razões dissociadas, que não impugnam a
5.
fundamentação do acordão, bem como a ausência do
cumprimento do requisito do prequestionamento impedem o
conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas
e
284/STF
211/STJ.
A invocação de princípios constitucionais não viabiliza o
6.
conhecimento do recurso especial, por se tratar de matéria
alheia à competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme
o
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Agravo interno não provido.
7.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d7f4b16-db96-4c4a-99c5-e8db77d16bb7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d7f4b16-db96-4c4a-99c5-e8db77d16bb7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040761 - SP
(2025/0342404-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: OCIMAR POLLI
ADVOGADOS
: GUSTAVO FREDDI TOLEDO - SP418825
ANDRÉ TADEU DE PAULA LEITE DE BARROS - SP492404
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS PINTO RIBEIRO - SP107817
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
DÉBITO DECORRENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL
DE CONTAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE
DE
NOVO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL. ACÓRDÃO FUNDADO EM NORMAS DE
DIREITO
LOCAL.

DEVIDO

SÚMULA
280/STF.
PROCESSO
LEGAL
E
AMPLA
DEFESA
OBSERVADOS. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMNTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSAL.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
Documento eletrônico VDA54284861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:43
Código de Controle do Documento: 909ff4bb-2d8a-4ec3-a315-5542685e8250

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A controvérsia gira em torno da validade da inscrição em
2.
dívida ativa de débito oriundo de decisão condenatória
definitiva do Tribunal de Contas Estadual, com eficácia de
título executivo extrajudicial, sem a instauração de novo
processo administrativo municipal.
O acórdão recorrido, com base em normas de direito local,
3.
reconheceu a regularidade da inscrição em dívida ativa e
afastou a necessidade de novo procedimento administrativo,
por se tratar de obrigação líquida, certa e exigível. Incidência da
Súmula 280/STF.
A conclusão de que o contraditório e a ampla defesa foram
4.
observados no processo administrativo perante o TCE decorre
da análise do conjunto fático-probatório dos autos, sendo
incabível sua revisão em sede de Recurso Especial. Aplicação
da Súmula 7/STJ.
A apresentação de razões dissociadas, que não impugnam a
5.
fundamentação do acordão, bem como a ausência do
cumprimento do requisito do prequestionamento impedem o
conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas
e
284/STF
211/STJ.
A invocação de princípios constitucionais não viabiliza o
6.
conhecimento do recurso especial, por se tratar de matéria
alheia à competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme
o
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Agravo interno não provido.
7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54284861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:43
Código de Controle do Documento: 909ff4bb-2d8a-4ec3-a315-5542685e8250

O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por SERVIDA
(RELATOR):
ALIMENTOS LTDA. contra decisão, assim ementada (fl. 426):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
.
NÃO CONHECIDO

O agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia é
eminentemente jurídica e envolve violação direta a dispositivos da Lei
de Execuções Fiscais (
e da
afastando a
Lei 6.830/1980)
Lei 4.320/1964,
incidência dos óbices aplicados. Alega, ainda, que a análise da matéria
não demanda reexame de fatos, mas apenas reenquadramento jurídico
das premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, o que afastaria a
aplicação da
Defende, por fim, que a matéria relativa à
Súmula 7/STJ.
foi devidamente prequestionada e que os princípios
Lei 9.784/1999
constitucionais e gerais do direito foram invocados apenas como reforço
argumentativo, aduzindo argumentação a respeito novamente.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Não assiste razão ao agravante.
O agravante sustenta a necessidade de prévio processo
administrativo para que haja a inscrição em dívida ativa, e sua
notificação para pagamento ou apresentação de defesa, o que não
Documento eletrônico VDA54284861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:43
Código de Controle do Documento: 909ff4bb-2d8a-4ec3-a315-5542685e8250

ocorreu, violando-se, assim, os princípios do contraditório, da ampla
defesa e da publicidade.
A respeito da tese de que para que haja a inscrição em dívida ativa
deve haver um novo procedimento administrativo municipal, a questão
foi decidida no acórdão com base em normas de direito local (art. 71, §
3o da CF e arts. 2o e 85 da Lei Complementar Estadual n.
),
709/93
frisando a eficácia de título executivo das decisões condenatórias
definitivas do TCE, cujo conteúdo não pode o Município modificar ou
realizar novas apurações, seja em relação ao aspecto material da
irregularidade reconhecida, seja em relação à quantificação do
porquanto formado o título executivo extrajudicial,
ressarcimento/multa,
com obrigação líquida, certa e exigível, sendo-lhe, inclusive, facultativa
a inscrição em dívida ativa.
Incabível recurso especial para analise acórdão que decide a
controvérsia ela aplicação da lei local de regência ao caso, por força do
óbice da “Por
ofensa a direito local não cabe recurso
Súmula 280/STF:
extraordinário”.
A propósito, vejam-se: AgInt no relator AREsp n. 2.669.713/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em DJEN de
DJEN de
AgInt no
31/3/2025,
4/4/2025;
AREsp n. 2.495.143/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
12/3/2025,
19/3/2025,
AREsp n. 2.013.622/TO,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/5/2022,
26/5/2022.
Não só. As alegações recursais sobre eventual ofensa aos arts. 2o,
§§ 3o e 5o, VI, da (LEF)
e 39, § 1o, da
Lei 6.830/1980
Lei 4.320/1964
configuram razões dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão
recorrido, os quais não foram especificamente impugnados. Aplica-se à
hipótese a 284/STF.
A Corte a quo, `a vista do suporte fático-probatório, firmou que
foram observados o devido processo legal e as garantias do
Documento eletrônico VDA54284861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:43
Código de Controle do Documento: 909ff4bb-2d8a-4ec3-a315-5542685e8250

contraditório e ampla defesa no processo administrativo que tramitou no
âmbito do TCE, esfera em que a parte apresentou as alegações que, em
tese, seriam capazes de afastar ou modificar a condenação, bem como
não verificada inobservância de aspectos formais ou de ilegalidade no
processo administrativo tramitado no Tribunal de Contas.
Nesse contexto, à vista das premissas fixadas, inviável a revisão da
conclusão firmada no acórdão, sem a necessidade de reexame do
suporte fático-probatório. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
No que tange à alegada violação à
verifica-se que
Lei 9.784/1999,
a matéria não foi objeto de debate específico no acórdão recorrido,
tampouco houve pronunciamento explícito nos embargos de declaração,
o que justifica a aplicação da Súmula 211/STJ.
Por fim, a invocação de princípios constitucionais não autoriza o
conhecimento do Recurso Especial, por se tratar de matéria alheia à
competência desta Corte, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Dessa forma, as razões do agravo interno não se mostram aptas a
infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:43
Código de Controle do Documento: 909ff4bb-2d8a-4ec3-a315-5542685e8250

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.761 / SP
Número Registro: 2025/0342404-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025482520228260514
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OCIMAR POLLI
ADVOGADOS : GUSTAVO FREDDI TOLEDO - SP418825
ANDRÉ TADEU DE PAULA LEITE DE BARROS - SP492404
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS PINTO RIBEIRO - SP107817
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OCIMAR POLLI
ADVOGADOS : GUSTAVO FREDDI TOLEDO - SP418825
ANDRÉ TADEU DE PAULA LEITE DE BARROS - SP492404
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS PINTO RIBEIRO - SP107817
TERMO
Documento eletrônico VDA54842773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: 8278b738-3b13-41de-bcb7-f0328a49e0ec

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: 8278b738-3b13-41de-bcb7-f0328a49e0ec